Tribunal: TJDFT
Processo: 0704136-66.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. RESCISÃO CONTRATUAL POR ABANDONO. CLÁUSULA QUE IMPÕE PAGAMENTO INTEGRAL DO CONTRATO E MATERIAL DIDÁTICO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou improcedente o pleito formulado na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 71256020). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que firmou com a recorrida contrato de prestação de serviços educacionais, cuja vigência se estendia até setembro de 2023, sendo devidas as parcelas estipuladas na cláusula 10a, uma vez que a filha da recorrida abandonou o curso em novembro de 2022 sem formalizar cancelamento. Sustenta que a sentença recorrida é extra petita e violou o princípio da demanda, ao reconhecer de ofício a abusividade de cláusulas contratuais — inclusive quanto à cobrança do material didático — sem pedido expresso da parte interessada, o que é vedado pelo art. 51, §4o, do CDC. Argumenta que a cobrança dos valores pactuados foi feita nos termos contratuais, sem qualquer abusividade, sendo os preços dos materiais definidos pela franqueadora Pearson e repassados sem lucro pela unidade. Ressalta ainda que a cláusula em debate busca o equilíbrio financeiro entre as partes, diante do prejuízo causado pelo abandono injustificado do curso. Por fim, requer a reforma integral da sentença, com a condenação da recorrida ao pagamento das parcelas vencidas, devidamente atualizadas.
4. Contrarrazões não apresentadas.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste, preliminarmente, em saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao decidir com base em fundamentos não invocados expressamente pela parte recorrida. Avalia-se também se é válida, à luz do CDC, a cláusula contratual que estabelece a rescisão automática do contrato educacional por abandono — caracterizado pela ausência não justificada por mais de trinta dias — com a consequente exigência do pagamento integral do curso e do material didático. Discute-se, ainda, se a cobrança total das obrigações contratuais.
III. Razões de decidir
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. A preliminar de julgamento extra petita trazida pela recorrente não merece acolhimento, pois, nas relações de consumo, as cláusulas abusivas são consideradas nulas de pleno direito, nos termos do art. 51 do CDC, e, por se tratar de matéria de ordem pública, o reconhecimento da abusividade não está condicionado ao pedido da parte demandante, sendo regular fazê-lo de ofício. Preliminar rejeitada. Nesse sentido: "O controle judicial de práticas e cláusulas abusivas faz-se in concreto ou in abstracto. Como o Direito do Consumidor caracteriza-se por axiomática ojeriza à lesão consumada - daí ser disciplina de riscos mais do que disciplina de danos -, a atuação dos órgãos administrativos, do Ministério Público e do próprio Poder Judiciário deve buscar, ao máximo e prioritariamente, evitar que prejuízos efetivos aconteçam, muitos deles dependentes de custosa e difícil, quando não impossível, restauração ao status quo ante ou indenização. Logo, a implementação do controle abstrato de práticas e cláusulas abusivas independe de reclamação de um ou vários consumidores, já que investigação e eventual acionamento judicial acerca de anomalias negociais precisam se antecipar à consumação do ilícito (modelo de controle preventivo) em vez de esperarem pela materialização dos malefícios (modelo de controle remediador ou, na linguagem popular, modelo do "leite derramado")." (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.322.703/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 4/6/2024)
8. Nos termos do art. 51, IV, do CDC, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade. Consoante § 1o, III, do mesmo dispositivo, presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.
9. A cláusula 10a do contrato assim dispõe: "CLÁUSULA 10a- DA RESCISÃO POR ABANDONO: Caso o CONTRATANTE não compareça às aulas, sem justificativa ou aviso por escrito, por mais de 30 (trinta) dias, será considerado abandono de curso, com a respectiva rescisão do presente, obrigando-se ao pagamento de todo o período contratado, do valor total do Material Didático bem como implicando no vencimento antecipado de toda a dívida, e, no caso de parcelas em atraso, nos juros e mora determinados no parágrafo 2° da Cláusula 4a."
10. A cláusula contratual em exame, ao estipular a obrigação de pagamento integral do valor do contrato e do material didático em caso de abandono do curso, impõe ao consumidor ônus manifestamente excessivo. Ressalte-se que o valor atribuído ao material didático representa cerca de 26% do total contratual e refere-se à entrega de apenas dois livros, o que revela desproporcionalidade em relação aos preços usualmente praticados no mercado, configurando vantagem exagerada em favor do fornecedor. Ademais, restou comprovado que a aluna frequentou o curso por mais de um ano, tendo a representante legal quitado todas as mensalidades até maio de 2023, incluindo os valores cobrados a título de material. Nessas circunstâncias, a cobrança remanescente com fundamento em cláusula abusiva afronta os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio nas relações contratuais, razão pela qual a improcedência do pedido mostra-se medida que se impõe.
11. No que se refere ao argumento da recorrente de que a cláusula de cobrança integral em caso de abandono visa garantir o equilíbrio financeiro do contrato, cumpre esclarecer que tal justificativa, por si só, não legitima a imposição de obrigação desproporcional ao consumidor. Ainda que o estabelecimento de ensino alegue a reserva da vaga como fator impeditivo à sua reutilização, é inerente à atividade econômica o risco de inadimplemento e de descontinuidade de matrícula, sobretudo em serviços educacionais, cuja contratação envolve considerações familiares, sociais e econômicas variáveis ao longo do tempo. A cláusula em questão, ao impor o pagamento integral independentemente da utilização efetiva do serviço e da justificativa para o abandono, transfere exclusivamente ao consumidor os riscos da atividade, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
12. Dessa forma, correta a sentença que reconheceu a nulidade da cláusula contratual abusiva e julgou improcedente o pedido de cobrança dos valores remanescentes.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 51, VI, § 1o, III.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.322.703/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 4/6/2024.